Tribunal: TJDFT
Processo: 0792614-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento Eltrombopague Olamina 25mg, conforme a prescrição médica, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: possibilidade de limitação de prazo de doze meses para o fornecimento de medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 68057954/ 68057957), foi deferida a gratuidade de justiça à autora recorrente na decisão de ID 68178466.
4. A autora insurge-se à limitação de prazo imposta na sentença para o fornecimento do medicamento Eltrombopague Olamina 25mg. Aduz que o tratamento prescrito pelo médico não tem prazo determinado, devendo perdurar enquanto subsistirem as necessidades clínicas do paciente.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 67889363). Parecer do Ministério Público em favor ao pleito do recorrente (ID 68518600).
6. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, a autora foi diagnosticada com púrpura imune trombocitopênica (CID D69.3) e o tratamento prescrito consiste na administração diária do medicamento, sem previsão de término, conforme relatório médico (ID 67888648 - Pág. 8).
8. Segundo o Enunciado no 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
9. O medicamento prescrito à autora é registrado na Anvisa e a sua indicação está em conformidade com a bula (https://consultas.anvisa.gov.br/#/; ID 67888643 - Pág. 5), sendo que a suspensão do tratamento acarreta danos graves e permanentes (ID 67888643 - Pág. 1), de modo que não é razoável a limitação de tempo de uso do fármaco pelo Juízo de origem, porquanto cabe ao médico do recorrente avaliar periodicamente o seu quadro clínico. No mesmo sentido: Acórdão 1977041, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025; Acórdão 1769673, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023; Acórdão no 1784383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023; e Acórdão 1811786, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
10. Destarte, cabe ao Distrito Federal disponibilizar o fármaco enquanto perdurar o tratamento da autora/recorrente, medida condicionada à apresentação/ renovação do relatório médico e respectiva prescrição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25mg, nos termos e posologia prescritos, mediante renovação periódica do relatório médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Portaria SVS/MS no 344/98.
CPC, arts. 80, 323; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo41-C.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 2 do CNJ; TJDFT, Acórdão 1977041, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025; Acórdão 1769673, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023; Acórdão no 1784383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023; e Acórdão 1811786, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.